Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734740-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NILVA DE FATIMA RODRIGUES AMORIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A autora/apelante, Nilva de Fatima Rodrigues Amorim, opõe embargos de declaração à r. decisão que negou provimento à apelação por ela interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial por entender prescrita a pretensão inicial. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à interpretação subjetiva da teoria da actio nata, de modo que deve se ter como termo inicial do prazoo prescricional a data de obtenção dos extratos microfilmados. Contrarrazões do Banco do Brasil (ID 56611279). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Nilva de Fatima Rodrigues Amorim. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO Sem razão a embargante. A alegada omissão não procede, pois, conforme constou da decisão embargada, não foi possível verificar a data em que ela teve acesso às cópias microfilmadas e ilegíveis dos extratos do PASEP juntados (ID 23262108), in verbis: “No caso dos autos, observo que a autora/apelante realizou o saque de R$ 489,33, em 04/08/1997 (ID 23263160). Por sua vez, não é possível aferir a data em que teve acesso às cópias microfilmadas e ilegíveis dos extratos do PASEP por ela juntadas (ID 23262108), não merecendo acolhimento a sua tese que tomou ciência do suposto fato ilícito que imputa ao réu/apelado em data diversa da do saque. Assim, à luz da orientação firmada pela Corte Superior quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e considerando que a presente demanda foi proposta em 22/10/2020, correto o reconhecimento da prescrição pela magistrada.” Inclusive, foi oportunizada à embargante, na origem, a emenda à inicial, a fim juntar cópias legíveis dos extratos do PASEP, mas ela não o fez. Assim, ao alegar a existência de omissão e trazer documentos no corpo da peça recursal, a embargante pretende, na verdade, o reexame do apelo, o que é vedado em sede de embargos de declaração. DISPOSITIVO Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos por Nilva de Fatima Rodrigues Amorim. P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator